Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INVASÃO DE PERFIL DA REDE SOCIAL FACEBOOK. UTILIZAÇÃO DA CONTA POR TERCEIROS PARA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. COMUNICAÇÃO À PROVEDORA DO SERVIÇO. INÉRCIA QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RESTABELECIMENTO DO ACESSO À TITULAR AO PERFIL HACKEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITERIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta contra a empresa administradora da rede social Facebook, para o fim de condenar a ré a promover o restabelecimento do acesso da parte autora ao seu perfil, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão reside em verificar se o montante arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra razoável e proporcional para o fim de reparar o abalo à honra experimentado pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com a extensão do abalo sofrido, bem como com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4.1. Impositiva a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando não observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto, em especial as condições pessoais das partes envolvidas e a gravidade da conduta imputada ao ofensor.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1063319/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 03/04/2018; TJDFT, APC no 0732714-88.2023.8.07.0003, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 17/07/2024; TJDFT, APC no 0709428-19.2021.8.07.0014, 8a Turma Cível, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 14/11/2023; TJDFT, APC no 0702233-67.2022.8.07.0007, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 21/06/2023; TJDFT, APC no 0706055-73.2022.8.07.0004, 6a Turma Cível, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 19/04/2023; TJDFT, APC no 07052756420218070006, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 8/2/2023.